Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE RETIRADA DE PRODUTO AGRÍCOLA DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA AUTORA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – EMBARAÇO QUANTO À DESTINAÇÃO DO PRODUTO – EMPRESA DEMANDADA NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE – LIDE NÃO ESTABILIZADA – DECISÃO PAARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I – Não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com destaque para a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil da lide.
II - Não se pode conceber da urgência em relação à retirada do produto agrícola de suas dependências, com base apenas no desacordo comercial entre as partes.
III – A modificação do pedido e da causa de pedir encontra espaço sempre que a demanda ainda não tenha sido estabilizada, o que se dá, quando efetivada a citação da parte demandada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009379-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GRAO DA FAZENDA LTDA - CNPJ: 46.285.345/0001-30 (AGRAVANTE), NOVA AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.962.674/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE RETIRADA DE PRODUTO AGRÍCOLA DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA AUTORA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – EMBARAÇO QUANTO À DESTINAÇÃO DO PRODUTO – EMPRESA DEMANDADA NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE – LIDE NÃO ESTABILIZADA – DECISÃO PAARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
N
ão se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com destaque para a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil da lide.

II - Não se pode conceber da urgência em relação à retirada do produto agrícola de suas dependências, com base apenas no desacordo comercial entre as partes.

III – A
modificação do pedido e da causa de pedir encontra espaço sempre que a demanda ainda não tenha sido estabilizada, o que se dá, quando efetivada a citação da parte demandada.

R E L A T Ó R I O

Tr
ata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRÃO DA FAZENDA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000330-94.2024.8.11.0021, ajuizada em face de
NOVA AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, indeferiu o
s pedidos de tutela de urgência e de aditamento da petição inicial.

Para tanto, narra

a agravante
,
que
requereu o pedido
tutela de urgência
para determinar que a empresa agravada retire
o produto objeto da lide
de suas
instalações, sob pena de incidência de multa diária, bem como a designação de oficial de justiça para, antes da retirada, colher e lacrar as amostras do produto, a fim de viabilizar futura perícia.

Esclarece
que adquiriu da agravada
alguns produtos agrícolas para
controle de insetos/pragas e fungos
, sendo eles:
(i
)

“
Fox
Xpro
”, pelo valor de R$ 1.849.108,00 (um milhão oitocentos e quarenta e nov
e
mil cento e oito reais); (
ii
)

“Hero”
,
pelo valor de R$ 135.660,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais); e (
iii
)

“
Protreat
”, pelo valor de R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).

Afirma que suspeitou da autenticidade
d
os
produto
s
,
ante à constatação de visuais diferenças entre as
embalagens
antigas e novas
, ocasião em que foi realizada a análise técnica em laboratório e constatada a ausência d
e
três componentes essenciais
n
a formulação do produto original registrado nos órgãos competentes.

Aduz que o produto ocupa área significativa nas instalações da agravante e, por se tratar de substância química, demanda descarte apropriado.

Assevera, ainda, que ao arrepio da norma processual vigente, o Juízo de origem indeferiu o aditamento da petição inicial,
com
o
que pretendia
complementar o pedido de
tutela de urgência
, a fim de obter a
ordem de descarte do produto ou, subsidiariamente, fosse nomeado um depositário.

Pugn
a
pelo provimento do recurso para determinar que a agravada promova a imediata retirada do produto, sob pena de imposição de multa e outras medidas coercitivas ou
,
alternativamente, seja deferido o descarte do produto ou
, no mínimo,

seja nomeado um depositário para manter a guarda e
a
conservação do produto até o deslinde final da demanda.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu
o pedido liminar
,
com que pretendia a retirada do produto objeto da lide das instalações da requerente, sob pena de incidência de multa diária, bem como a designação de oficial de justiça para, antes da retirada, colher e lacrar as amostras do produto, a fim de viabilizar futura perícia.
Além disso, indeferiu o pedido de
aditamento
da inicial, para que
fosse deferido o descarte do produto
ou
seja nomeado um dep
ositário
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto
algum d
a decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, com
destaque para
a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil da lide
.

Com efeito,
infere
-se
da análise detida dos autos
,
que
a parte autora, ora agravante, pretende se desfazer
e ser ressarcido em relação a
o produto agrícola adquirido
para o controle de pragas, insetos e fungos
pelo valor
de
R$
1.849.108,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e oito reais).

Segundo a agravante,

a partir da
suspeita
da autenticidade do
s
produto
s
,
procedeu com a
realização de pesquisa labora
to
rial
,

a
qual constatou que os princípios ativos
“
Protioconazol
e
Trifloxistrobina
” não foram detectados,
o que evidencia o prejuízo experimentado em razão da
aquisição de produto falsificado e pela manutenção
do estoque em seu depósito.

Com efeito,
não obstante
a irresignação da agravante,
não se verifica qualquer prejuízo
contemporâneo para
a
empresa agravante
,

com a mera guarda
do produto agrícola
,
que está

em sua posse
desde a distante data de 23.8.2022, conforme nota fiscal de compra
,
no id n. 140118663.

Vale dizer, não se pode conceber
d
a urgência
em relação à
retirada do produto agrícola de suas dependências, com base apenas no
desacordo comercial
entre as partes
.

Ademais,
ainda que

deferida a tutela judicial de urgência,

resistiria fundado óbice em relação à destinação do produto,
pois a carta de citação expedida à demandada, conforme leitura no id de n. 142618832, foi devolvida pelo motivo “mudou-se’, o que por certo, inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial.

Não é assim, contudo,
a
cerca da pretensão de aditamento da inicial
.

Como cediço, a

modificação do pedido e da causa de pedir encontra espaço sempre que a demanda ainda não tenha sido estabilizada, o que se dá, quando efetivada a citação da parte demandada.

O artigo 329, inciso I, do CPC, assim dispõe:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

N
o caso em tela,
em
que o
aditamento da inicial
foi intentado
antes de
angularizada
a relação jurídico-processual,
não há nada que impeça
a admissão do
pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
considerar o aditamento da petição inicial promovida antes da citação válida da parte demandada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024